Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001347-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ (AGRAVANTE), AMANDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.069.111-26 (AGRAVADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a
Lei Complementar do Município de Aripuanã n. 180, de 25 de outubro de 2021
, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu a tutela recursal almejada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES DE ARIPUANÃ - FAPEMA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso, que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que o

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES DE ARIPUANÃ -
FAPEMA interpôs
recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária de pensão por morte n. 1001908-22.2023.8.11.0088, deferiu o pedido de liminar em favor da autora, determinando que o réu considere também como beneficiária da pensão por morte, Amanda Silva de Oliveira.

A parte agravante sustentou,
em síntese, a autonomia do município para legislar sobre assuntos de seu interesse, conforme a Constituição Federal, e a última reforma previdenciária referendada na EC n. 103/2019, que é clara ao dispor sobre as hipóteses de perda da condição de dependente pela maioridade civil.

Narra que a EC n. 103/2019 trouxe uma série de modificações ao sistema previdenciário brasileiro, dentre elas, estabeleceu que as normas constitucionais e locais editadas antes da emenda, continuam em vigor até que seja feita a reforma local. Portanto, não há que se falar em utilização da lei do Regime Geral de Previdência, uma vez que a Lei Municipal n. 180/2021 possui normas de eficácia plena.

Argumenta que a legislação previdenciária municipal estabelece de forma clara e específica a vedação da extensão do benefício de pensão por morte além dos 18 (dezoito) anos de idade, sendo este um direito assegurado pelo ordenamento municipal.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal para
“reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto nos autos, reconhecendo a aplicação restrita da legislação previdenciária municipal.”
.

A agravada
apresentou contrarrazões
, rechaçando as alegações aventadas
(Id.

204960656).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ

- FAPEMA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que o

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES DE ARIPUANÃ -
FAPEMA interpôs
recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária de pensão por morte n. 1001908-22.2023.8.11.0088, deferiu o pedido de liminar em favor da autora, determinando que o réu considere também como beneficiária da pensão por morte, Amanda Silva de Oliveira.

No caso, infere-se
que o d. juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

A tutela provisória de urgência antecipada, elencada no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, consiste basicamente na possibilidade de se conferir àqueles que demandam a satisfação material da lide antes da imutabilidade do julgamento. No caso dos autos, os requisitos para a concessão de medida liminar estão presentes, como será adiante demonstrado. O fumus boni iuris decorre da verossimilhança dos fatos e provas,
visto que foram apresentados documentos comprobatórios dos fatos alegados na inicial, sobretudo certidão de óbito do pai da autora, negativa de concessão da pensão, bem como documento pessoal da parte autora.
Já o periculum in mora, no caso, o perigo de ocorrência de lesão irreparável ou difícil reparação
é patente, e se revela no caráter estritamente alimentar do benefício.

[...]

Ademais, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 8.213/91 regula as normais gerais dos planos de benefícios da previdência social, a qual também institui o limite para cessação do benefício de pensão por morte, vejamos:

[...]

Nesse contexto, em que pese a competência do município de legislar sobre o regime próprio de seus servidores públicos, conforme autoriza o art. 30, incisos I e II, da CF/88, o ente municipal deve se atentar as regras gerais previstas em Lei Federal.

Ademais, no âmbito federal, cabe mencionar a Lei nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, ao qual estabelece em seu art. 5º que “
os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
(...)”. [...]

Neste raciocínio, o legislador ao utilizar-se da expressão “benefícios distintos”, também se referiu aos requisitos e critérios fixados na lei geral, é o que prevê o art. 40, § 12º da Constituição Federal:

[...]

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada e
determino que os réus considerem também como beneficiária da pensão por morte a Sra. AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, conforme fundamentos acima
. Fixo o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)
”.
[
sem destaque no original]

Em decisão monocrática proferida pelo relator originário do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in
casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, neste momento processual, haja vista que, como bem observado pelo Juiz Singular, o STJ tem entendido que Lei Federal n. 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a Lei n. 8.213/1991, preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado,
cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2º, II).

[...]

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Ademais, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NÃO

CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

(...)”
[sem destaque no original]

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado e, por consequência, suspender os efeitos da decisão que determinou a implantação de benefício de pensão por morte à agravada.

Pois bem.

Efetivamente, a teor da Súmula 340 do STJ, a lei aplicável para a concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, no caso, a Lei Complementar municipal n. 180/2021.

No entanto, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213/1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Neste sentido, tem-se que
deve
ser observado o que estabelece o artigo 5º, da Lei n. 9.717/98:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
. ”

E mais, o inciso I, do art. 16, da Lei n. 8.213/91, estabelece que os dependentes devem ser beneficiados com a pensão por morte até os 21 anos de idade, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
; ”

A propósito:

ADMINISTRATIVO – REGIME ESTATUTÁRIO –PENSÃOPORMORTE – PEDIDO –COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – INTERESSE DE
AGIR –
EXISTÊNCIA – LEI ESTADUAL – LIMITE ETÁRIO – NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
02/12/2019).
[sem destaque no original]

No mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO NA INTERPRETAÇÃO DA NORMA- MERAS ALEGAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do alegado, não há confusão na decisão, posto que é, voz corrente no STJ, QUE na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213⁄91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. 3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 4. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10363823420218110041, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023)
”.[
sem destaque no original]

Portanto, de acordo com o § 4º do artigo 24 da Constituição Federal, é imperativo respeitar o limite de 21 anos de idade estabelecido pela Lei n. 8.213/1991, afastando as disposições da Lei Municipal n. 180/2021, que adota a maioridade civil como critério, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024